Tribunal: STF
Processo: PPE 1065
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Por meio da Petição nº 1885/2024, a defesa de DANIEL MICHEL BORDARIAS, cidadão francês, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por prisão domiciliar (Doc. 44). 



    Alega, em síntese, que o requerente além de ser pessoa de idade avançada, possui dores crônicas por todo o corpo em decorrência da Chikungunya que teve há um tempo.”



    Enfatiza que “o requerente vem tendo crises de ansiedade e síndrome do pânico. Inclusive, já foi solicitado ao Conjunto Penal que submeta o extraditando ao atendimento com um médico especialista, de modo que, caso seja necessário haja a prescrição de medicamentos para controlar o estado emocional do interno”.



    Ao final, requer seja apreciado o pedido de prosseguimento com a extradição ou com a prisão domiciliar através de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de que extraditando é um preso que ofereça qualquer risco ao andamento do processo, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. 



    Conforme já destaquei em decisão anterior, na qual também indeferi o pedido de revogação do decreto prisional (Doc. 35), a própria defesa do extraditando informou que ele “foi liberado para cumprimento domiciliar no período da pandemia, decidiu voltar para o Brasil”, ou seja, descumpriu as condições impostas pelas autoridades francesas e fugiu para o Brasil, conduta que motiva o presente pedido extradicional.



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer mudança no quadro fático dos autos, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por prisão domiciliar. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente